Tribunal: STF
Processo: ARE 1477772
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que rejeitou as questões preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos ordinários, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que declarou a “(i) improcedência dos pedidos contidos na AIJE 0604524-27, em relação aos investigados Núbia Cozzolino, Luiz Antônio Teixeira e Marli Ramos; (ii) improcedência dos pedidos deduzidos na AIJE 0608809-63, no que se refere a Núbia Cozzolino; (iii) procedência dos pedidos contidos nas AIJEs 0604524-27 e 0608809-63, em relação a Renato Cozzolino, a fim de condená-lo pela prática de: (a) abuso de poder político, determinando a cassação de seu diploma e declarando sua inelegibilidade, para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes ao pleito de 2018, com fulcro no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90; (b) conduta vedada, com aplicação de multa no valor de R$106.410,00, em razão do reiterado comportamento, ex vi do art. 75, §4º, da Lei das Eleições c/c art. 77, §4º, da Resolução TSE nº 23.551/2017”.

Eis a ementa do acórdão ora recorrido: 

ELEIÇÕES 2018. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO (ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90), BEM COMO CONDUTA VEDADA (ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.º 9.504/97). DEMANDAS QUE POSSUEM UMA CAUSA DE PEDIR EM COMUM. CONEXÃO. APLICAÇÃO DO ART. 96-B DA LEI Nº N.º 9.504/97. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 
Histórico das demandas 
1. Após o ajuizamento da AIJE 0604524-27 por Vandro Lopes, foi distribuída pela Procuradoria Regional Eleitoral a AIJE 0608809-63. As lides possuem uma causa de pedir em comum – ações sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas ostentadas por Renato Cozzolino como por ele efetuadas. Diante disso, será feito o julgamento em separado das ações, em relação às matérias que lhes forem exclusivas, e em conjunto daquela coincidente. 
Matérias exclusivas da AIJE 0604524-27 - Preliminares 
2. Inépcia da exordial por ausência de fundamentação jurídica correlata ao pedido. A regra no Direito Eleitoral é que não se exige a exata correspondência entre o pedido formulado na exordial e a sentença, tal como ocorre no processo civil (arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil). Inteligência da Súmula 62, do Tribunal Superior Eleitoral. Atendimento integral dos requisitos exigidos pelo art. 319, do Código de Processo Civil. 
3. Aditamento objetivo da demanda após a contestação. Não ocorrência. Vídeos citados na exordial que posteriormente foram apagados do Facebook do investigado. Mídias que estavam anexadas na AIJE 0608809-63 e que foram utilizadas como prova emprestada na AIJE 0604524-27, com fulcro no art. 370 c/c art. 372, ambos do Código de Processo Civil. Regularidade da determinação. 
4. Ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e consequente decadência do direito de ajuizar a ação. Rejeição. Segundo Renato Cozzolino, também deveriam estar no polo passivo os agentes públicos responsáveis pelos serviços médicos oferecidos pelas investigadas, assim como os funcionários do DETRAN/RJ, da Fundação Leão XIII e da SECTIDS, responsáveis por organizar as ações de cidadania do governo estadual. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que prevê a obrigatoriedade de inclusão no polo passivo do agente público responsável pelo ato e do candidato beneficiário não é de aplicação ampla e irrestrita, devendo ser afastada quando o agente público procedeu como um mero executor de ordens. In casu, as condutas imputadas ao réu não o colocam como mero coadjuvante e espectador do ato, mas sim como o verdadeiro idealizador das ações sociais. Da mesma forma, o discurso de Marli foi todo no sentido de que os serviços públicos oferecidos dependiam da intervenção de Renato Cozzolino e Luiz Antônio. 
5. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e pericial. Não ocorrência. Prova impossível de ser produzida, tendo em vista que não se tem conhecimento sobre quem seria o proprietário do aparelho a ser periciado, além de pretender obter a opinião de uma das investigadas, o que não demanda especial conhecimento técnico, ex vi do art. 464, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Correto indeferimento do depoimento das testemunhas arroladas, pois em nada acrescentariam ao julgamento. Inexistência de direito subjetivo às oitivas.  
Mérito 
6. Do abuso de poder econômico em razão do suposto oferecimento de serviços médicos em troca de votos. Vídeo anexado aos autos em que aparece Marli Ramos, ao lado de Núbia Cozzolino, afirmando aos presentes que a manutenção do atendimento na UPA de Piabetá seria consequência de intervenções de Renato Cozzolino e Luiz Antônio. Em que pese o reprovável discurso, tais condutas, por si só, não têm o condão de fazer presumir inequivocamente que os investigados tinham conhecimento inequívoco dos fatos. 
- Matérias exclusivas da AIJE 0608809-63 . Preliminares 
7. Ausência de litisconsórcio passivo necessário e consequente decadência do direito de ajuizar a ação. Reiteração da tese levantada por Renato Cozzolino na AIJE 0604524-27, o qual merece ser rejeitada pelos mesmos fundamentos. Inovação em relação a Nubia Cozzolino, que sustenta que também deveria ter sido arrolado como réu o então candidato a governador Anthony Garotinho, pois seu nome é igualmente citado por ela no vídeo anexado à inicial, o que, consequentemente, torna-o beneficiário da conduta a ela imputada. Em que pese a possibilidade de inseri-lo no polo passivo da ação, a teor do amplo rol de legitimados citados no art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, o fato é que a peça a vestibular limita a acusação de Núbia ao trecho em que ela solicita “apoio político” para Renato Cozzolino. O nome de Anthony Garotinho é citado apenas por ocasião da transcrição do discurso, não havendo qualquer imputação a ele ou à investigada neste aspecto, o que, consequentemente, não será objeto de apreciação. 
8. Nulidade dos Procedimentos Preparatórios Eleitorais deflagrados pela Promotoria de Justiça. Rejeição. Inteligência do art. 127, caput, da CRFB, que atribui ao Ministério Público a prerrogativa da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo que a instauração de PPEs instrumento procedimental indispensável à sua atuação como fiscal da ordem jurídica, ex vi do art. 129, inciso III, da Magna Carta. 
9. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Prova impossível de ser produzida, tendo em vista que não se tem conhecimento sobre quem seria o proprietário do aparelho a ser periciado. 
Mérito 
10. Do abuso de poder econômico em razão da suposta maciça veiculação de propaganda irregular. Adesivos encontrados em veículos que circulavam na cidade com os seguintes dizeres: “Eu”, seguido da imagem de um coração e do nome “Cozzolino” (Eu Cozzolino). Entre essas palavras, em segundo plano e com letras menores, aparecia o nome “Centro Educacional”. Mensagem que ensejou o ajuizamento da Representação 0600608-82, em 18/07/2018, pela Procuradoria Regional Eleitoral, tendo sido reconhecida a propaganda extemporânea subliminar e aplicada a multa de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições. Inexistência de provas que demonstrem a gravidade da conduta, a ensejar a condenação por abuso de poder econômico. 
11. Do abuso de poder em razão do oferecimento de dinheiro em troca de votos. Reunião ocorrida na casa de particular em que Núbia Cozzolino teria oferecido aos presentes R$100,00 em troca de “apoio político” para Renato Cozzolino. Controvérsia sobre a data da reunião (2014 ou 2018) que não restou dirimida. Contexto das palavras que não permite concluir inexoravelmente que houve a suposta oferta.
 - Matéria comum às AIJEs 0604524-27 e 0608809-63 
12. Da conduta vedada (art. 73, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97) e do abuso de poder político pelo uso promocional de ações sociais (art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90). Conforme se depreende da inicial da AIJE 0608809-63, o mesmo ato supostamente ilícito – ações sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas ostentadas por Renato Cozzolino como por ele efetuadas – foi tipificado pela Procuradoria como conduta vedada, que tutela a igualdade na disputa ao pleito e a moralidade administrativa, e como abuso de poder político, que protege a legitimidade, normalidade e sinceridade das eleições. Por outro lado, na AIJE 0604524, a referida conduta foi enquadrada apenas como abuso de poder político. Nessa perspectiva, a análise da causa petendi será feita a partir dos diferentes ilícitos eleitorais imputados ao réu. 
13. O art. 73, inciso IV, da Lei n.º 9.504/97, veda o uso político-promocional da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. O objetivo do legislador foi o de impedir que tais atos fossem colocados a serviço de candidaturas, de modo que desvirtuassem suas finalidades sociais. 
14. Pela leitura das transcrições dos cinco vídeos anexados aos autos, somados aos cartazes de divulgação das ações sociais e do conteúdo dos relatórios de diligência das equipes de fiscalização do MP e TRE, não há outra conclusão a que se possa chegar senão a de que Renato Cozzolino, antes mesmo do período permitido para a propaganda eleitoral, buscava autopromover-se perante os eventos de cidadania custeados pelo poder público. Suas mensagens tinham o cuidado de deixar claro que todo aquele aparado disponibilizado decorria da sua iniciativa, pois invariavelmente finalizavam com a informação “Solicitação: Renato Cozzolino”. E é exatamente este comportamento desvirtuado, em prol de determinada candidatura, a afetar a igualdade de oportunidades, que o inciso IV do art. 73 da Lei n.º 9.504/97 visa a coibir. 
15. Não é lícito que pré-candidatos vinculem sua figura pessoal a programas públicos. Realizações que sequer poderiam mencionar o então chefe do Executivo, sob pena de improbidade e violação do princípio da impessoalidade, inserido no art. 37, §1º, da CRFB. Some-se a isso o princípio da publicidade, previsto no caput do art. 37 da CRFB, que impõe a transparência da atividade administrativa, mas impede o personalismo da ação governamental. 
16. Embora não se possa afirmar que Renato Cozzolino tenha sido privilegiado no atendimento de seus requerimentos por ações sociais, o fato é que a ele, na condição de deputado estadual, era dada a possibilidade de pleiteá-las, prerrogativa essa que foi usada em nítido desvio de finalidade, eis que com o fim de promover uma maciça campanha eleitoral em seu favor. 
17. Assim, para além da prática da conduta vedada prevista no inciso IV do art. 73 da Lei n.º 9.504/97, que exige tão somente a subsunção objetiva do fato ao tipo legal, o que se vê, no caso dos autos, é que os vídeos, imagens e demais postagens nas redes sociais do réu sobre as ações sociais possuíam um forte apelo eleitoral e eram ostensivamente divulgados a um número indeterminado de eleitores. 
18. Visou-se, deliberadamente, a enaltecer a figura de Renato Cozzolino, de modo a incutir na mente dos eleitores, de maneira subliminar, que ele era o grande idealizador e responsável pelos serviços que estavam sendo oferecidos, o que seguramente configura, pela extensão e pela gravidade dos fatos, a prática de abuso de poder político, a teor do art. 22, caput, da LC 64/90. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA AIJE 0604524-27, EM RELAÇÃO AOS INVESTIGADOS NÚBIA COZZOLINO, LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA E MARLI RAMOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA AIJE 0608809-63, NO QUE SE REFERE A NÚBIA COZZOLINO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NAS AIJES 0604524-27 E 0608809-63, EM RELAÇÃO A RENATO COZZOLINO. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER POLÍTICO, COM FULCRO NO ART. 22, INCISO XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 64/90, BEM COMO CONDUTA VEDADA, EX VI DO ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.º 9.504/96. CASSAÇÃO DO DIPLOMA E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 75, §4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES C/C ART. 77, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.551/2017, EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Os embargos de declaração opostos ao referido acórdão foram rejeitados, nos termos da ementa a seguir: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DIRIGIDA AO VICE PRESIDENTE, NOMEADA DE "RECURSO ELEITORAL", NA QUAL OUTRO INVESTIGADO REQUER A REFORMA DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Desnecessária a declaração do acordão, notadamente quanto ao alegado litisconsórcio passivo necessário, a validade dos Procedimentos Preparatórios Eleitorais deflagrados pela Promotoria Eleitoral e, ainda, a possibilidade de cometimento de conduta vedada por parlamentar, nos termos do art. 73, caput, da Lei nº 9.504/97. Os fundamentos do acórdão derivam da adequada hermenêutica das normas jurídicas e da jurisprudência. 
2. Os argumentos recursais apresentados revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo. Nesse sentido, não pode ser considerada “contradição”, a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ, 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp. 14272222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27.06.2017). 
3. De igual modo, a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp. 13596666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017). 4. Por fim, em relação “Recurso Eleitoral” de ID 10670759, convém esclarecer que o inconformismo do investigante Vandro Lopes sobre quaisquer pontos do acórdão de ID 10561109 deverá ser instrumentalizado por meio de Recurso Especial ou Ordinário, a ser dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, com a admissibilidade do Presidente desta Corte, nos termos dos arts. 121, §4º e incisos, da CRFB c/c art. 276 do Código Eleitoral c/c art. 26, inciso IX, do Regimento Interno do TRE-RJ.  DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO NOMEADA COMO "RECURSO ELEITORAL"

No Recurso Extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, o recorrente apresentou as seguintes alegações: 

a) violação aos arts. 5º, II, 14, § 9º, 16 da Constituição Federal, em síntese: i) “tendo em vista o prévio conhecimento do objeto deste feito quando da apreciação da medida cautelar na ADPF n. 776, faz-se impositivo, ante o disposto no art. 69, caput, do RISTF, a distribuição desta medida recursal, por prevenção, ao Eminente Relator daquela ação de controle concentrado” (Ministro Gilmar Mendes); ii) a existência de repercussão geral, uma vez que “a discussão presente nos autos se vincula intimamente à atuação política dos parlamentares fora do período eleitoral e aos parâmetros para configuração de violação ao princípio da impessoalidade apto a configurar abuso de poder”; iii) “a inexistência de parâmetros propriamente delimitados para a justificar a incidência de violação ao princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, §1º, da CF/88 gera evidente insegurança jurídica. Isso porque a caracterização da atuação parlamentar como propaganda eleitoral antecipada ou como exercício do dever funcional perpassa pela constatação de violação ou não do princípio da impessoalidade”; iv) violação "ao princípio da anterioridade em matéria eleitoral, consagrado no art. 16 da CF/88 e no entendimento exarado por este E. STF no julgamento do Tema 564 da Repercussão Geral, ao aplicar entendimento firmado em 2021 de maneira retroativa aos casos relativos às eleições de 2018 sobre a (des)necessidade de formação de litisconsórcio entre o candidato e o autor das supostas condutas em abuso de poder político, desconsiderando a jurisprudência predominante na época daquele prélio em sentido exatamente oposto, cuja vigência durou, inclusive, até o momento da interposição dos recursos ordinários que deram origem ao v. acórdão recorrido"; (v) ofensa "ao art. 5º, II, da CF/88 ao promover o cerceamento da atividade parlamentar, pela reprimenda à divulgação da atuação funcional de deputado federal nos exatos limites previstos pela legislação eleitoral, não incidindo, por isso, o Recorrente em hipótese prevista no art. 37, §1º, da CF/88"; e (vi) "foi admitida a condenação do Recorrente por prática de abuso de poder político sem considerar a indispensável presença dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 14, §9º, da CF/88, em grave restrição à capacidade eleitoral passiva do Recorrente". 

O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do TSE e, contra essa decisão, sobreveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões:

 a)	trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor de Renato Cozzolino Harb, ora Agravante, por conta de suposta prática de abuso de poder político e conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97, cuja causa de pedir residiu, em suma, na convocação da população e divulgação pelo agravante, então deputado estadual, em suas próprias redes sociais e em material próprio, de ações sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Magé (casamentos comunitários; gratuidade para habilitações e atos registrais; isenção de emolumentos; concessão da primeira e segunda via de identidade; segunda via de certidão de casamento e óbito; aferição de pressão, teste de HGT, exame de vista, doação de óculos e atendimento odontológico); 
 b)	o ponto sensível das divulgações, no entanto, residiu no fato de o agravante ter mencionado que fez as solicitações junto às autarquias competentes para a realização das ações sociais realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro;
 c)	no tocante ao art. 16 da CF, quando da interposição do recurso ordinário por parte do Agravante em 20.7.2020, à luz a jurisprudência vigente naquela oportunidade, pugnou-se pela reforma do acórdão proferido pelo E. TRE para que o feito fosse extinto pela não formação tempestiva do litisconsórcio passivo;
 d)	o acórdão recorrido, contudo, como reconheceu a própria decisão agravada, fundou-se única e exclusivamente no novo entendimento firmado pelo E. TSE no julgamento do RO-El n. 0603030-63/DF, julgado em 10.6.2021, quase três anos após à propositura da AIJE originária deste feito, das próprias eleições de 2018 e um ano após a interposição dos próprios recursos que deram ensejo ao v. acórdão recorrido, o que implica ofensa ao postulado da segurança jurídica;
 e)	o TRE/RJ entendeu que a conduta constituiria campanha eleitoral antecipada e condenou o agravante: (i) ao pagamento de multa no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais) pela prática reiterada de conduta vedada; (ii) à cassação do seu diploma de deputado estadual; e (iii) à inelegibilidade de oito anos para os pleitos subsequentes ao de 2018, com fundamento no art. 22, XIV, da LC 64/90, decisão que fora mantida pelo TSE;
 f)	in casu, a discussão presente nos autos se vincula intimamente à atuação política dos parlamentares fora do período eleitoral e aos parâmetros para configuração de violação ao princípio da impessoalidade apto a configurar abuso de poder e, em última consequência, ser determinante para a gravíssima restrição da capacidade eleitoral passiva de um indivíduo – no caso, o agravante;
 g)	conquanto a decisão agravada consigne que o objeto da irresignação envolve matéria tutelada por legislação infraconstitucional específica, é inegável, e esse é o ponto central do próprio apelo extraordinário, que a conclusão adotada no acórdão recorrido assumiu contornos que dissonam do âmbito de proteção assegurado pelo texto constitucional, o qual, como se sabe, é o fundamento de validade da própria norma infraconstitucional;
 h)	situações como a dos autos contrariam o quanto preconizado no art. 5º, II c/c art. 37, caput e §1º, ambos da Constituição Federal, na medida em que estabelecem cerceamento à manifestação dos parlamentares no que tange à divulgação de sua atuação no exercício do dever funcional;
 i)	conforme emoldurado no acórdão recorrido, todas as postagens continham a dissociação entre o “solicitante” e o “promotor” das referidas ações sociais ––, sendo o agravante o primeiro e o Estado (ou respectivo órgão vinculado ao Poder Executivo) o segundo, não havendo, portanto, qualquer finalidade eleitoral ou irregularidade em tais divulgações;
 j)	no tocante à violação do disposto no art. 5, II, CF/88, deve-se considerar que o agravante, enquanto deputado estadual, (i) estava autorizado a “promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgão de administração estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito estaduais, ou das comunidades representadas” (art. 246, V, do Regimento Interno da ALERJ); e (ii) a legislação eleitoral não vedava a divulgação de atos parlamentares, desde que não houvesse pedido expresso de voto (o que não foi o caso), não havia qualquer tipo de impeditivo legal para que o agravante divulgasse o resultado de sua atuação como parlamentar;
 k)	faz-se necessária a atuação deste na uniformização do entendimento quanto à incidência da vedação prevista no art. 37, §1º, da CF/88, no que tange à divulgação de atos parlamentares, em especial face à expressa autorização inscrita no art. 36-A, IV, da Lei n. 9.504/97;
 l)	a análise aqui proposta deve ser feita com especial foco na dinâmica eleitoral, haja vista os impactos provocados pela atual redação do caput do art. 36-A da Lei n. 9.504/97 (alterada pela Lei n. 13.165/2015), que incluiu o pedido expresso do voto como exigência para a configuração de propaganda vedada nos termos da Lei das Eleições, de modo a flexibilizar e dinamizar as comunicações com possíveis eleitores;
 m)	a outra violação mencionada na r. decisão agravada e que foi tratada no recurso extraordinário, foi quanto à restrição indevida à capacidade eleitoral passiva do Agravante, fundada em situação que diverge das hipóteses previstas no texto constitucional, notadamente no art. 14, §9º, da CF/88;
 n)	era de se esperar que, para caracterizar a influência da suposta conduta abusiva no pleito, fossem apontados, no acórdão, elementos que vinculassem diretamente o uso promocional a algum tipo de benefício eleitoral ou resultado anômalo obtido de modo a evidenciar, literalmente, a alteração na normalidade da disputa;
 o)	são insuficientes os elementos fáticos empregados no acórdão, quais sejam: (i) o resultado da votação do Agravante na cidade em que foram realizadas as ações, e (ii) o número de ações realizadas e pessoas atendidas, sendo que, em consulta ao mesmo sítio eletrônico do qual foi retirado o extrato dos votos recebidos pelo Agravante, constata-se que a votação recebida em Magé/RJ no pleito tido como “maculado” pela prática abusiva não fugiu à proporção de votos recebidos pelo agravante no município em todas as eleições que disputou em sua carreira política;
 p)	uma vez que não foram delineados no caso concreto os parâmetros traçados para a incidência de causa de inelegibilidade apresentados no art. 14, §9º, da CF/88, a situação sequer seria passível de análise sob a ótica da mencionada LC n. 64/90 ;
 q)	nos casos referentes às eleições anteriores (2018 e 2020), permaneceria o entendimento assentado para o pleito de 2016 que, de fato, era o vigente à época dos referidos períodos eleitorais;
 r)	diante do exposto, considerando a evidente repercussão constitucional direta das violações que consubstanciam o apelo extraordinário, requer o agravante a admissão do processamento do recurso e que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, de modo a sustar os efeitos do v. acórdão do E. TSE recorrido, notadamente no que tange à condenação à inelegibilidade por abuso de poder político.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Eleitoral. Abuso de poder político e conduta vedada por parlamentar estadual. Aplicação da sistemática da repercussão geral na decisão de inadmissibilidade do apelo extraordinário quanto à suposta ofensa ao art. 16 da CF. Ausência de previsão legal de agravo para o STF. Impossibilidade de reconhecimento de prevenção de relator entre processos de índole objetiva e subjetiva. Alegação de violação aos arts. 5º, II; 14, § 9º; 16 c/c 37, caput, e § 1º, todos da CF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Tema 660 – RG. Súmula nº 279/STF. Tese de viragem jurisprudencial no curso do pleito eleitoral quanto à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta abusiva em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Aplicação do Tema 564-RG. Não provimento do recurso.

É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, os temas de envergadura constitucional veiculados na petição do recurso extraordinário consistem nas suscitadas violações: a) ao art. 5º, II, da CF, em razão do cerceamento da atividade parlamentar por parte do então deputado estadual, pré-candidato à reeleição no pleito de 2018; b) ao art. 14, § 9º, da CF, sob o argumento de que foi admitida a condenação do ora agravantes por prática de abuso de poder político sem se apontar presença dos parâmetros mínimos para a mácula dos valores tutelados pela aludida norma constitucional; c) ao art. 37, caput, e § 1º, da CF, devido à inexistência de parâmetros propriamente delimitados para a justificar a incidência de violação ao princípio da impessoalidade, o que gera evidente insegurança jurídica; e d) ao art. 16 da CF, pois teria sido aplicado, no caso concreto, relativo à eleição de 2018, entendimento firmado apenas em 2021 acerca da desnecessidade do litisconsórcio passivo entre os investigados e os autores das condutas supostamente abusivas.

I. Questões preliminares e prejudiciais

Inicialmente, observo que o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar e afastar os fundamentos perfilhados na decisão agravada, quais sejam:  a) conclusão do acórdão recorrido deu–se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente do artigo 73, IV, da Lei 9.504/1997 e do art. 22, XIX, da LC 64/1990, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal (art. 37, §1º, da CF/88 e 14, §9, da CF/88) seria meramente reflexa; b) a alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, não dá ensejo ao recurso extraordinário; c)  inexistiu violação ao art. 16 da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica, dado que não houve alteração jurisprudencial relativa à mesma eleição.
Infirmada a fundamentação que embasou o juízo negativo de admissibilidade recursal, dou provimento ao agravo e, desde já, passo ao exame do recurso extraordinário. 
Registro, ainda, que os fundamentos e adotados consignados nesta decisão serão aplicáveis, também, ao ARE n. 1477761, porquanto houve o julgamento conjunto, pelo TSE, das AIJEs 0604524-27 e 0608809-63, em virtude da conexão, posto que os feitos derivaram da mesma mesma base fática (causa petendi), sendo que nos presentes autos a matéria devolvida refere-se à primeira investigação judicial eleitoral, havendo identidade de objeto entre ambas.
A propósito, colhe-se, do voto do Relator dos feitos no TSE, Min. Raul Araújo, o seguinte excerto: 

Esclarece-se que, em razão da similitude dos argumentos e pedidos expostos nos recursos, a análise será conjunta, como procedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Desde já, consigno que não assiste razão ao agravante no que pertine ao art. 5º, II, da CF, porquanto não houve o debate prévio acerca do princípio da legalidade pelo Tribunal a quo, estando ausente, no ponto, o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula desta Suprema Corte. 
No que toca à alegada ofensa ao art. 16 da CF, melhor sorte não lhe assiste, pois a questão do litisconsórcio necessário passivo nas investigações judiciais eleitorais sofreu diversas oscilações na jurisprudência do TSE, sendo que não houve brusca viragem jurisprudencial no pleito de 2018. 
Confira-se, a propósito, o que consignado no acórdão 
No tocante à alegada ofensa ao arts. 37, caput, e § 1º, bem como ao art. 14, § 9º, da CF, a solução é distinta, merecendo reforma o acórdão do TSE, inexistindo, quanto a esses pontos, os óbices da Súmulas n. 279 e 282/STF, haja vista que o quadro fático está delineado no acórdão e presente o requisito do prequestionamento.
Para melhor compreensão dos temas devolvidos a esta Suprema Corte, reproduzo os fundamentos do acórdão dos embargos de declaração julgados no TSE:

II - Da formação de litisconsórcio passivo necessário 
Relativamente à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, o recorrente pleiteia a extinção da ação, por decadência, considerando que deveriam estar no polo passivo a senhora Sheila Werdan, coordenadora direta dos eventos sociais do Estado do Rio de Janeiro, e os presidentes da Fundação Leão XIII e do Detran/RJ - agentes públicos responsáveis pela organização e distribuição de benefícios nas ações de cidadania. 
Todavia, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que este Tribunal Superior firmou compreensão no s